Tribunal: TJMT
Processo: 1036950-96.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036950-96.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVAN BARBIERI RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 706.624.108-82 (RECORRENTE), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), GABRIELA FABRIS - CPF: 058.966.421-21 (ADVOGADO), DURCINEIDE XAVIER DOS SANTOS - CPF: 570.295.711-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Recorrentes:

Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho e Durcineide Xavier dos Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INTERRUPÇÃO
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com
demora injustificada para restabelecimento dos serviços
, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Recorrentes:

Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho e Durcineide Xavier dos Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho e Durcineide Xavier dos Santos.

Ação
: de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis

Sentença
(Id.

214628197
): julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214628199): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 186812041): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Recorrentes:

Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho e Durcineide Xavier dos Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso interposto pelos autores ante sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor
Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho
, é o
titular da
Unidade nº 6/1137740-5, alega que em 18/08/2022
teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso, e ficou por volta de cinco dias sem energia elétrica.

A empresa recorrida por sua vez
não nega a interrupção do fornecimento de energia, apenas assevera que a interrupção se deu por fato alheio a sua vontade
, em razão de fortes chuvas que ocorreram em 18/08/2022, contudo
não apresenta elementos que justifiquem o longo lapso de tempo até resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se a interrupção de energia restou incontroversa conforme protocolos juntados em Id. 214628182, e documento juntado pela concessionária em Id. 214628194, onde se extrai a informação de que
a interrupção deu inicio em 18/08/2022 às 18h06 sendo normalizada em 21/08/2022 às 19h11
que guardam relação com a alegação autoral.

Com efeito, evidencia-se a responsabilidade civil da concessionária, pois o caso registrado nos autos não se trata de esporádica interrupção do fornecimento de energia em que a ANEEL estabelece prazo de até 04 horas como razoável para o conserto de eventuais irregularidades na rede elétrica (Resolução 410/10).

Registre-se que no caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto o recorrido é destinatária final dos serviços prestados pela recorrente, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos artigos. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral.

Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade dos recorrentes, uma vez que ficcaram privados de serviço essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna em sociedade.

Deste modo, recai sobre a recorrente

o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo período.

O presente caso diz respeito às consequências de interrupção do fornecimento de energia, por suposta ocorrência de fenômenos naturais, ocasionando falha na transmissão energética, e por isso, entende-se que os danos causados aos consumidores, devem ser indenizados pela recorrente, eis que faz parte do risco da atividade empresarial. Esse é o princípio jurídico acolhido pelo sistema jurídico brasileiro, conforme estabelece o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90), senão vejamos:

O Código Civil no Artigo 927 preceitua:

“Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

O Código de Defesa do Consumidor em seu Artigo 14 assim determina:

“O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.”

É no mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. GLEBA ÁGUA BRANCA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) 2. Escopo recursal da parte autora para majorar os danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3.
A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). 4. Serviço interrompido em 06/01/2022 somente restabelecido em 10/01/2022. 5. A recorrente não comprova que o reparo se deu de forma emergencial e imprevisível, ônus que lhe incumbia. Inexistência de causa excludente.
6. A apresentação de protocolos, com relatório da empresa confirmando de a maior parte se deu em razão de “falta de energia”, associada a essencialidade do serviço envolvido, autoriza o reconhecimento da configuração de dano aos direitos da personalidade. 7. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001659-16.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)
”

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente da interrupção do serviço de energia fornecido é devida a indenização aos recorrentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença recorrida, para condenar a concessionária de energia ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, em favor do recorrente, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024